Tribunal: STF
Processo: RE 1189573
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão assim ementado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI N° 6058, DE 28 DE JULHO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE AMERICANA/SP, QUE ´PROÍBE A REALIZAÇÃO DE ATOS E ATIVIDADES QUE CONSTITUAM PERIGO OU OBSTÁCULO PARA TRÂNSITO DE VEÍCULOS E PEDESTRES REALIZADOS NOS CRUZAMENTOS DAS VIAS URBANAS, SINALIZADAS POR SEMÁFORO OU NÃO, E DISPÕE SOBRE O ENCAMIHAMENTO DA POPULAÇÃO DE RUA E PESSOAS CARENTES, QUE ESTEJAM PRATICANDO TAIS ATOS ÀS COMPETENTES ENTIDADES ASSISTENCIAIS´ - DISPOSITIVOS QUE DESBORDAM A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL, ALCANÇANDO MATÉRIA PROVATIVAMENTE RESERVADA À UNIÃO (TRÂNSITO) – ARTIGOS 22, INCISO XI, E 30, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE.” (pág. 81 do documento eletrônico 4).
    Não foram interpostos embargos de declaração.
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação aos arts. 22, XI; 29, caput, XI e 30, I e II, da mesma Carta. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso extraordinário, uma vez que a competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União (documento eletrônico 9).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    O artigo 22, X, da CF/1988, estabelece a competência privativa da União para legislar e fixar diretrizes sobre trânsito e transporte. 
    Na esteira da competência federal privativa, foi promulgado o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal 9.503/1997), cujo objetivo é reger o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação. O parágrafo 1° do art. 1° do mencionado Código considera trânsito “a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, carga e descarga”. 
    Com vistas à garantir a segurança e a fluidez do tráfego, a referida lei trata, entre outros assuntos, das normas gerais de circulação e conduta (Capítulo III), das regras impostas aos pedestres e condutores de veículos não motorizados (Capítulo IV), das infrações (Capítulo XV) e das penalidades (Capítulo XVI).
    Embora a Carta Magna, nos termos art. 30, I, não impeça os municípios de editarem normas sobre circulação e tráfego de veículos, tendo em vista interesses locais, essa possibilidade excepcional viabiliza-se apenas quando o interesse local for harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados e pela Constituição Federal. 
    Eis o teor da norma impugnada: 
    “Art. 1° Fica proibida, no Município de Americana, a realização de atos e atividades que constituam perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos e pedestres, realizados nos cruzamentos de vias urbanas, sinalizadas por semáforos ou não, quais sejam, dentre outros, os seguintes:
    I – distribuição de folhetos de propaganda ou similares, que não estejam autorizados pelo setor competente da administração pública municipal;
    II – comercialização de qualquer mercadoria;
    III – realização de qualquer prestação de serviços;
    IV – realização de qualquer atividade que importe em obstáculo ao trânsito e o pedido de contribuição financeiras. 
    § 1° O Poder Executivo Municipal deverá promover fiscalização tendente a coibir a prática de atos ilegais previstos neste artigo, com o apoio da guarda Municipal de Americana, competência atribuída por força do art. 3° da Lei Municipal n° 3.291, de 6 de maio de 1999 (Constitui a Guarda Municipal de Americana como órgão executivo municipal de trânsito). 
    § 2° Poderão ser permitidas as ações previstas nesta lei, desde que previamente requisitadas e autorizadas pelo Poder Público, através do seu setor competente.
    Art. 2° Deverá o Poder Executivo Municipal, no ato da fiscalização, realizar os encaminhamentos das pessoas que sejam encontradas praticando atos descritos no artigo anterior, aos serviços públicos para orientação. 
    Parágrafo único. As crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que estiverem utilizando os espaços públicos para moradia e/ou sobrevivência, serão encaminhados ao Serviço Especializado em Abordagem Social para orientação, encaminhamentos e acesso à rede de serviços de políticas públicas setoriais.
    Art. 3° Às empresas que estiverem realizando atos ilegais que constituam perigo ou obstáculo ao trânsito, será imposta multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por ocorrência, atualizada anualmente pelo índice de Preços ao Consumidor amplo – IPCA, ou por outro indexador que vier a substituí-lo ou modificá-lo por força de lei.
    Art. 4° As empresas que exploram publicidade eletrônica no mobiliário urbano de Americana devem destinar 5% (cinco por cento) do tempo para dar publicidade à prática de quaisquer atos ilegais nas vias terrestres no Município de Americana.
    Art. 5° O Poder Executivo deverá atuar no que coube, quanto à fiscalização e encaminhamentos previstos na presente lei, em conjunto com o Poder Judiciário, especialmente com a Vara da Infância e Juventude, com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, podendo propor convênios ou acordos de cooperação que visem os objetivos tratados.
    Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário”.
    Verifico que o Município de Americana/SP, ao editar a Lei 6.058/2017, com objetivo de imprimir mais segurança aos cruzamentos e vias públicas, estabeleceu rol de atos que reputou ilegais (art. °, inc. I a IV) por representarem obstáculos ou perigo para o trânsito da cidade.
    Assim, ao deliberar sobre regras relacionadas à circulação de pedestres - inclusive com a inserção de proibições não previstas em leis estaduais ou nacionais -, o Município de Americana/SP usurpou a previsão constitucional insculpida no art. 22, inciso XI da Constituição Federal. 
    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que estados e municípios extrapolam o limite de atuação legislativa quando editam normas sobre matéria de segurança no trânsito. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.323/2012 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PERMISSÃO DE PAGAMENTO PARCELADO DE MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE (ARTIGO 22, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO. 1. A competência privativa da União legislar sobre trânsito e transporte abrange as questões relativas à segurança do trânsito e às respectivas infrações (artigo 22, XI, da Constituição Federal). 2. A Lei federal 9.503/1997 (Código Nacional de Trânsito) definiu as infrações de trânsito e determinou as penalidades e medidas administrativas a serem adotadas, fixando as multas correspondentes, de modo que cabe somente à União dispor sobre as formas de pagamento das multas aplicadas pelos órgãos de fiscalização de trânsito. Precedentes: ADI 5283, rel. min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 31/05/2017; ADI 3.708, rel. min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 9/5/2013; ADI 3.196, rel. min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 7/11/2008; ADI 3.444, rel. min. Ellen Gracie, Plenário, DJ de 32/2006; ADI 2.432, rel. min. Eros Grau, Plenário, DJ de 23/9/2005. 3. In casu, a Lei 6.323/2012 do Estado do Rio de Janeiro permitiu o pagamento parcelado das multas decorrentes de infrações de trânsito, invadindo a competência privativa da União para disciplinar a matéria. 4. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e julgado PROCEDENTE o pedido, para declarar a inconstitucionalidade da Lei 6.323/2012 do Estado do Rio de Janeiro” (ADI 5.778/RJ, Rel. Min. Luiz Fux).
     “Ação direta. Lei nº 2.769/2001, do Distrito Federal. Competência Legislativa. Direito do trabalho. Profissão de motoboy. Regulamentação. Inadmissibilidade. Regras sobre direito do trabalho, condições do exercício de profissão e trânsito. Competências exclusivas da União. Ofensa aos arts. 22, incs. I e XVI, e 23, inc. XII, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. É inconstitucional a lei distrital ou estadual que disponha sobre condições do exercício ou criação de profissão, sobretudo quando esta diga à segurança de trânsito” (ADI 3.610/DF, Rel. Min. Cezar Peluso).
    Além disso, conforme asseverado pelo Procurador-Geral da República (documento eletrônico 9), o Plenário do STF, no julgamento do ARE 639.496/MG, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a competência suplementar do município para legislar sobre trânsito e transporte. Abaixo, transcrevo a ementa do julgado:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar. Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do Município”.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator